Tribunal: STF
Processo: HC 238826
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração no habeas corpus.



    Nas razões recursais, o embargante diz que a decisão embargada deixou de apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva.



    Requer o acolhimento dos embargos para que seja sanada a omissão.



    É o relatório.



    Decido.



    Preliminarmente, os embargos de declaração são cabíveis para indicar ocorrência de ambiguidade, omissão, contradição ou obscuridade da decisão embargada (art. 620 do CPP c/c o art. 337 do RI/STF). Não há qualquer omissão a ser corrigida.



    A decisão é clara ao afirmar que o magistrado pode lançar mão da técnica per relationem para manter a prisão preventiva, quando da prolação da sentença.



    Ante o exposto, rejeito os embargos.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de abril de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente